Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-97.2003.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – DEMONSTRAÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002308-97.2003.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURICIO DA ROCHA ROMERA - CPF: 345.212.911-04 (AGRAVADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
ABANDONO DA CAUSA – DEMONSTRAÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –DESPROVI
MENTO
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não houve abandono da causa, já que não foi desidioso, não houve indicação inequívoca de que não tinha interesse em mais litigar.

Alega que não basta o desatendimento a uma intimação para incidência do ônus processual de tamanha gravidade, mas a inércia repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que não intenta prosseguir na demanda.

Defende que, antes da extinção, deveria ter ocorrido a suspensão do artigo 40, da LEF e, após, ser intimado para se manifestar.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 148890668, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

Ao decidir o Recurso de Apelação, interposto pela ora Apelante, assim fiz grafar:

Da análise do caderno processual, verifico que a Fazenda Pública Estadual foi intimada pessoalmente, para se manifestar no feito, notadamente, a dar regular prosseguimento à Execução Fiscal; contudo, permaneceu inerte, conforme consta da certidão (id. 91216033, pág. 222).

Vê-se, portanto, que a intimação do Apelante foi realizada, na forma determinada pelo artigo 25, da Lei n. 6.830/1980.

Com efeito, se o Recorrente foi devidamente intimado a promover o andamento da Execução Fiscal, mas deixou transcorrer o prazo, tenho que a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, mostra-se correta.

Frise-se que, na hipótese, restou demonstrado o abandono da causa pelo Apelante, porque fora intimado pessoalmente e constou a advertência de que a inércia implicaria a extinção do processo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. (...).

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017). (Negritei).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.
(N.U 0000451-90.2015.8.11.0107, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022). (Destaquei).

Assinalo que o feito executivo já havia sido suspenso, nos termos do artigo 40, da Lei n. 6.830/1980 e o Recorrente foi intimado pessoalmente a dar prosseguimento. Assim, é incontroverso que houve obediência aos comandos insertos nos artigos 25 e 40, da LEF.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida. (Sic).

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que foi intimado pessoalmente a dar prosseguimento no Executivo Fiscal, mas permaneceu inerte.

Ademais, a intimação do Recorrente atendeu ao comando inserto no artigo 25, da Lei n. 6.830/1980 que assim dispõe:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Com efeito, se o Recorrente foi devidamente intimado para promover o andamento do processo, mas resolveu ficar inerte, é certo que a extinção do processo, por abandono da causa, mostrou-se acertada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1
o
, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado, pessoalmente, a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.
(N.U 1000829-47.2021.8.11.0033, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022).
(Destaquei).

Frise-se que a suspensão do processo não é condição para a extinção do feito, por ser manifesta a inércia do Agravante.

Dessarte, é certo que restou configurado o abandono da causa e, portanto, o Recurso deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022